Tribunal: TJDFT
Processo: 0718269-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por HIAGO DE SOUSA PASSOS (embargante/agravante/réu) em face de decisão (ID 58916375), exarada nos autos desse agravo de instrumento, em face de AUREA BARBOSA DE OLIVEIRA e INGRID DE OLIVEIRA NOVAIS (embargadas/agravadas/autoras). Em suas razões recursais (ID 59150151), a parte embargante/agravada/executada sustenta, em síntese, que que a questão da posse concedida à parte embargada não remonta a setembro de 2015, como interpretado. Tal fato é corroborado pelo documento de ID 194121554, constante nos autos de origem, o qual evidencia que, em 10/08/2023, o secretário responsável pela SEAGRI outorgou autorização para a imissão na posse da parte embargada e que, ademais, a formalização deste ato se deu por meio de publicação subsequente no Diário Oficial, datada de 11/08/2023 (DOC. 03), conferindo-lhe a devida publicidade e transparência e que, assim, este procedimento confirma que a embargada não detinha posse anterior. Alega que, em dezembro de 2016, o Sr. Hiago (embargante) recebeu da SEAGRI a concessão da gleba 02, onde, desde então, reside e sustenta sua família (DOC. 08 E 09). No ano seguinte, em 2017, após solicitar à SEAGRI, ele obteve permissão para construir um poço manual, visando o abastecimento de água da propriedade, com a concessão sendo oficializada através de publicação em Diário Oficial (DOC. 04). Posteriormente, em 2019, foi-lhe outorgada autorização para a perfuração de um poço tubular, com o intuito de aprimorar o fornecimento de água ao local (DOC. 02). Defende que os comprovantes de pagamento de energia elétrica emitidos em nome do embargante, referentes ao período de 2022 a 2024 (DOC. 07), evidenciam a posse do imóvel por um período superior a um ano e um dia. Isso contesta a noção prévia de que os embargantes possuíam a gleba 02 há mais tempo, isto é, por mais de um ano e um dia, conforme na decisão ora combatida. Argumenta que, com base nas informações apresentadas, o embargante demonstrou que foi contemplado em setembro de 2016, ao contrário da embargada, que obteve sua contemplação em 2017, bem como a posse por todos os anos de concessão. Ao final, requer que seja aceito os presentes embargos de declaração com os efeitos infringentes, para que seja deferida a suspensão da liminar concedido para as embargantes pelo juízo “a quo”, bem como seja deferido liminarmente a proteção ao embargado para que cesse as ameaças e tentativas de esbulhos perpetradas pelas embargantes até o final do presente recurso, tendo em vista ter comprovado a concessão e posse velha da gleba 02, no assentamento Santarém. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e, consequentemente, conceder a liminar. É o relatório. DECIDO. Cumpre ressaltar que, diante de casos como o do presente recurso interposto, o Código de Processo Civil prevê o caso de fungibilidade recursal entre os embargos de declaração e o agravo interno (artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil) contra decisões singulares do Relator, quando o órgão julgador entender que os embargos de declaração não são o meio impugnativo adequado, por manejá-los com efeito infringente, cabendo assim conhecê-los como agravo interno. Assim, ante o permissivo legal do artigo 1024, §3o, do Código de Processo Civil e do artigo 269, do RITJDFT, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a alteração do presente feito para AGRAVO INTERNO. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.